Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706599-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ENOCH TRISTAO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PEDIDO DE TUTELA. INADQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AFASTADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS AUSENTES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PARECER DO NATJUS. TEMA 106/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 3. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 4. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV). 5. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer. 6. Do arcabouço probatório, considerando o parecer do NATJUS não é possível concluir pela imprescindibilidade do medicamento, considerando a ausência de comprovação da eficácia em comparação com outros medicamentos disponibilizados. 7. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de tutela. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada preliminar de litisconsórcio passivo. No mérito, não provido. Sentença mantida. A parte recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus à medicação prescrita pelo médico, sob pena de ofensa ao direito à saúde. Narra acerca da urgência do tratamento pleiteado e da ausência de eficácia dos outros medicamentos fornecidos pelo SUS. Articula que preenche os requisitos do Tema 106 do STJ. Entende que “o juiz não está vinculado ao parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente exigir”. Assevera que o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser observado, competindo ao Estado fomentar a prestação do serviço de saúde, notadamente na hipótese em comento em que restou comprovadamente necessária a medicação prescrita no relatório médico. II - recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62921336): (...) Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. No caso em análise, o medicamento requerido pelo autor é o Rotigotina que possui registro na ANVISA, contudo, não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde. (...) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. A Nota Técnica produzida pelo NATJUS no ID 60002727 afasta a imprescindibilidade do tratamento, considerando a ausência de comprovação da eficácia em comparação a outros medicamentos, transcrevo: Considerando que a CONITEC decidiu por não incorporar o fármaco em PCDT por concluir que, segundo a melhor evidência disponível, “não foi demonstrada, até o momento, diferença significativa entre a rotigotina e demais agonistas dopaminérgicos, ou seja, inexistem evidências de superioridade dela frente aos demais e tampouco há estudos fármacoeconômicos que possam respaldar a sua inclusão neste Protocolo.” Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. A Nota Técnica, ainda, esclarece que o medicamento tem registro na ANVISA e o valor de quase mil reais do tratamento mensal. Contudo, ausente a demonstração da imprescindibilidade, verifico que não estão presentes todos os requisitos para concessão do medicamento. (...) Apesar das alegações do apelante sobre o preenchimento dos requisitos considerando os laudos médicos apresentados, tenho que não é possível considerar apenas o relatório do médico, considerando a ausência de comprovação científica sobre a medicação. Além disso, não prosperam as alegações de parcialidade da avaliação do Natjus que de forma clara e coerente apresentou suas razões. Destaco, ainda, as conclusões de uma segunda nota técnica elaborada após réplica no ID 60002756, transcrevo: (...)Após a análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS mantém as conclusões da nota inicialmente proferida. Não se desconhece o bem da vida em discussão, nem a gravidade do estado do apelante, entretanto, é necessária parcimônia para que o Judiciário não se aproprie da medicina, autorizando medicações que não possuem comprovação científica necessária, sob pena, ainda, de colocar em risco a saúde do apelante. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028